Tribunal: TJSP
Processo: 0003031-76.2015.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Inserção de dados falsos em sistema de informações
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000154445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003031-76.2015.8.26.0495, da Comarca de Registro, em que são apelantes FABIANO
ALCAIDE DA VEIGA e JOSE CRISTIANO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento aos recursos para
substituir a sanção restritiva de direito consistente em prestação pecuniária aplicada ao
réu Fabiano por dez dias-multa, no piso mínimo, bem como para reduzir as penas do
réu José Cristiano a dois anos de reclusão, em regime prisional aberto, e dez dias-
multa, no piso mínimo, substituindo-lhe a pena carcerária a ele agora imposta por uma
sanção restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços comunitários, pelo
mesmo prazo daquela, e dez dias-multa, no piso mínimo, além de deferir a ambos os
benefícios da gratuidade da justiça, mantida, no mais, a sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0003031-76.2015.8.26.0495 Comarca de Registro.
Apelação Criminal no 0003031-76.2015.8.26.0495
2a Vara de
Registro.
Apelantes: Fabiano Alcaide da Veiga e Jose Cristiano da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 33.740
1. Por sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito da 2a Vara da Comarca de Registro os réus Fabiano
Alcaide da Veiga e José Cristiano da Silva foram condenados
como incursos no artigo 313-A, do Código Penal, o primeiro a
dois anos de reclusão, em regime prisional aberto, e dez dias-
multa, no menor valor unitário, substituída a pena privativa de
liberdade por duas sanções restritivas de direitos, consistentes
em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
de um salário mínimo a ser paga à entidade assistencial, e o
último a dois anos, oito meses e vinte dias de reclusão, em
regime prisional inicial semiaberto, e doze dias-multa, no piso
mínimo, porque, em 16 de junho de 2015, entre às 7h30min e
12h00, na sede do Centro de Formação de Condutores “Líder
Nany Ltda.”, situado na Rua João Batista Pocci Júnior, no 263,
naquela cidade, agindo com unidade desígnios, na qualidade
de funcionários públicos por equiparação, inseriram dados
falsos em sistema informatizado da Administração Pública
Estadual, com o fim de obterem vantagem indevida,
consistente na contratação, por parte de consumidores, de
curso para fins de aquisição de Carteira Nacional de
Habilitação, em local não autorizado para tanto e sem a
presença física de alunos às aulas teóricas.
Inconformados, os réus apelaram em
busca da absolvição por insuficiência de provas ou por se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0003031-76.2015.8.26.0495 Comarca de Registro.
tratar
de
mera
irregularidade
administrativa.
De
forma
subsidiária, o réu José Cristiano busca a aplicação de penas
alternativas, ou a concessão do “sursis” e a fixação do regime
prisional aberto, ao passo que ambos pretendem ainda a
isenção da pena de multa e do pagamento das custas
processuais.
Regularmente processados os recursos,
a douta Procuradoria de Justiça opinou unicamente pelo parcial
provimento do apelo do réu José Cristiano, para ser afastada a
reincidência.
É a síntese do necessário.
2. A absolvição pretendida pelos réus é
meta impossível de ser alcançada, pois ao cabo da instrução
ficou provada a culpabilidade deles pela prática do delito de
inserção de dados falsos em sistema de informações descrito
na denúncia.
Com efeito, a materialidade delitiva está
comprovada nos autos, em especial pelo auto de exibição e
apreensão (fl. 24), extratos e páginas do sistema de Curso de
Formação de Condutores (fls. 37/47), relatório expedido pelo
DETRAN/SP, destacando que: “1) Os diretores de ensino e geral
não se encontravam no local, e também não chegaram até o fim da
fiscalização; 2) Havia 10 alunos com digitais abertas e teoricamente
em aula, porém não estava presentes no Centro de Formação de
Condutores; 3) O único instrutor teórico cadastrado no C.F.C. que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0003031-76.2015.8.26.0495 Comarca de Registro.
abriu as digitais também não estava no local, chegando ao fim da
fiscalização; 4) Na sala de aplicação de prova de reciclagem foi
constatado que havia o programa TeamViewer, que permite burlar o
sistema de provas”, (fls. 63/92) e do laudo de exame pericial de
local de crime atestando que “Trata-se de uma edificação de uso
comercial, do tipo CFC (Centro de Formação de Condutores)” e “1)
Quando dos exames, por volta das 14:00 horas do dia 16 de junho
os auditórios se encontravam sem alunos e segundo informes dos
policiais civis, quando da chegada dos mesmos ao local as salas
também se encontravam sem alunos; 2) Na sala de prova 'ON LINE'
com monitoramento, a qual é destinada a realização de exames com
monitoramento externo pelo DETRAN foram constatadas cinco
câmaras instaladas na parte superior da sala e uma câmara frontal
no monitor. No computador (CPU) da referida sala evidenciou-se o
Software 'TeamViewer' instalado no computador” e mais: “Referido
software constatado e instalado permite o envio, recebimento de
dados e controle do computador remotamente pela internet, ou seja,
permite que um terceiro distante da presente CPU controle a mesma
visualizando inclusive sua tela. O software apresenta as seguintes
numerações relacionadas: - 'Sua ID' número: 11012433506 (número
este que representa a identificação do computador ali fisicamente
instalado); - 'Senha': 1358; - 'ID de parceiro' número 571097468
(número este que representa a identificação do computador que tem
o controle do computador por acesso remoto). O software
'TeamViewer' é de origem alemã e o Instituto de Criminalística não
dispõe de meios para a rastreabilidade dos computadores'” (fls.
179/181).
A autoria também ficou induvidosa em
face do apurado na instrução do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0003031-76.2015.8.26.0495 Comarca de Registro.
Com efeito, foi apurado nos autos que
na data dos fatos, após o recebimento de denúncia dando
conta de que alunos que pretendiam obter carteira nacional de
habilitação estariam recebendo presença em aulas teóricas
sem que as frequentassem pessoalmente, policiais civis da
Delegacia Especializada da cidade de Registro constaram que
o réu Fabiano, agindo em concurso e orientado pelo corréu
José Cristiano, ambos funcionários públicos por equiparação e
que possuíam autorização apenas para ministrar o curso de
formação
teórica
destinado
à
condutores
de
veículos
automotores na cidade de Iguape, fraudou as aulas, coletando
as digitais e registrando a presença dos alunos Eliana Rosa
Fagundes, Cleonice Xavier dos Santos, Cláudio Luiz da Silva
Serafim, Nilton Silva, Jaqueline Cristina de Oliveira França,
Fernanda Feliciano da Silva, Laura Soares Mendes, Richard
Angel Minaglia, Lucas dos Santos Pereira e Elizeneide de
Oliveira Fernandes no Centro de Formação de Condutores,
denominado “Líder Nany Ltda.”, sediado em Registro, quando,
na verdade, eles estavam em Iguape, num estabelecimento não
reconhecido pelo DETRAN/SP, de modo que inseriu no sistema
informatizado dados falsos, consistentes em atestar a presença
dos alunos como se estivessem frequentando o curso naquele
local. Nesse sentido, o teor do relatório das investigações e as
declarações prestadas pelos policiais civis inquiridos (fls. 7/8,
9/10, 217/221 e mídia digital).
Silentes no inquérito policial, em Juízo
o réu Fabiano disse ter utilizado seu cartão pessoal para inserir
as digitais dos alunos no sistema, a pedido do corréu José
Cristiano, que lhe forneceu os dados deles, além da sala e dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0003031-76.2015.8.26.0495 Comarca de Registro.
equipamentos necessários, na cidade de Iguape, sem que
soubesse que as aulas estavam registradas como sendo
ministradas na cidade de Registro, desconhecendo, portanto, a
irregularidade do procedimento (fl. 17 e mídia digital).
De outra parte, o corréu José Cristiano
negou tivesse inserido os dados no sistema da CIRETRAN, ou
fornecido os equipamentos e digitais dos alunos para o réu
Fabiano ministrar as aulas na cidade de Iguape, até porque a
autoescola daquela cidade, de sua propriedade, é irregular,
não estava autorizada para oferecer aulas teóricas e o corréu
somente estava cadastrado para dar aulas em Registro (fls.
201/202 e mídia digital).
A Diretora da CIRETRAN da cidade de
Registro, Adriana da Cunha Shimabukuru, disse que em razão
do recebimento de denúncia dando conta da fraude, solicitou
apoio policial e juntamente com o agente de trânsito Geraldo,
rumou para o Centro de Formação de Condutores Unidas/Via
Rápida, na cidade de Registro, enquanto que em ação conjunta
funcionários do DETRAN da cidade de Iguape compareceram
no Centro de Formação de Condutores daquela cidade. Narrou
que “Por volta de 10 horas nesta urbe, no endereço supra
declinado, acessaram o sistema e constataram que havia a
informação de que uma aula teórica com dez alunos cadastrados
ocorria no local, com início às 7 horas e 40 minutos, o instrutor
cadastrante era Fabiano Alcaide da Veiga, todavia, no local estava
apenas a secretária Ana que, questionada, informou que abriu o
estabelecimento às 8 horas e que não veio ninguém ao local até
aquele momento, a secretária entrou em contato com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0003031-76.2015.8.26.0495 Comarca de Registro.
proprietários do centro de formação bem com os diretores
responsáveis informando a inspeção. A declarante e os policiais
permaneceram no local, as aulas estavam previstas até as 11 horas
e 40 minutos, por volta de 12 horas, Fabiano Alcaide da Veiga
chegou ao local e, questionado, não soube explicar o ocorrido. A
equipe do Detran em Iguape informou a declarante via telefone que
no local também não houve aula alguma e que apenas a secretaria
estava no estabelecimento, o diretor chegou logo em seguida. A
declarante acompanhou a apreensão do CPU onde há instalado um
programa em desconformidade com os padrões do Detran, bem
como o cartão de certificado digital de Fabiano para acessar o
sistema do Detran onde inseriu os dados falsos” (fls. 11/13 e mídia
digital)
Nesse mesmo sentido, convergiram as
declarações prestadas pelo agente de trânsito Geraldo Lucindo
Neto (fls. 14/16 e mídia digital).
Quatro dos dez alunos que constavam
como participantes da aula teórica de formação de condutores,
em uníssono afirmaram que o curso era realizado na cidade de
Iguape, muito embora tivessem feito a matrícula na unidade do
Poupatempo da cidade de Registro. Afirmaram que o réu
Fabiano colhia suas impressões digitais no início e no final da
aula. Segundo ainda informaram, na data dos fatos, dizendo ter
ocorrido um contratempo, o réu Fabiano os dispensou da aula
(fls. 11/112, 1113/114, 115/116, 117/118 e mídia digital).
Como se vê, diante de tão contundentes
elementos de convicção, é forçoso reconhecer que a conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0003031-76.2015.8.26.0495 Comarca de Registro.
dos réus, praticada em concurso de agentes e permeada pelo
dolo com que agiram, consistente na “intenção de ignorar a
limitação da unidade de ensino (auto-escola situada na cidade de
Iguape) visando o incremento dos lucros com o recebimento dos
valores pagos pelos alunos de outras cidades para realizar o curso
de forma irregular à distância, inserindo-se no sistema informatizado
do DETRAN/SP os dados falsos, atestando a presença dos alunos
na cidade de Registro como se estivessem frequentado o curso
naquele local, quando em verdade não estavam”, como anotou o
juiz monocrático, tudo com evidente prejuízo da Administração
Pública, extrapolando, a toda evidência, os limites de mera
irregularidade administrativa, ainda se tendo em conta a
clandestinidade do estabelecimento situado em Iguape, como o
próprio réu José Cristiano admitiu, de modo que a condenação
dos apelantes, tal como posta na douta sentença era mesmo
imperiosa.
Aliás, em caso análogo, como anotado
pelo douto Procurador de Justiça, em conformidade com a
jurisprudência que trouxe à colação, esta Corte já decidiu em
decisão assim ementada: “Apelação Criminal - INSERÇÃO DE
DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES - Funcionário
público. Materialidade e autoria comprovadas pela prova
testemunhal. Réu que inseriu dados no sistema informatizado
do DETRAN comunicando aula prática no curso de formação de
condutores a qual não foi ministrada - Reprimenda e regime.
Adequação - Apelo desprovido. (TJSP, 10.a Câmara de Direito
Criminal.
Apelação
Criminal
n.o
0000388-
30.2015.8.26.0598.
Relator Des. Rachid Vaz de Almeida. Julgamento: 21/02/2019.
Publicação: 22/02/2019)” (fl. 576).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0003031-76.2015.8.26.0495 Comarca de Registro.
Nesse ponto, muito embora não se
negue tenha o réu Fernando, instrutor, sido orientado pelo
corréu José Cristiano a colher as digitais dos alunos e realizar
o procedimento, não há como se reconhecer em favor dele a
excludente de culpabilidade fundada na obediência hierárquica.
De fato, como anota Damásio de Jesus,
para o reconhecimento dessa excludente é necessário que
“haja relação de direito público entre superior e subordinado”; “que
a ordem não seja manifestamente ilegal”; “que a ordem seja dada
dentro da competência funcional do superior” e que “o fato seja
cumprido dentro de 'estrita obediência' à ordem do superior” (in
Código Penal Anotado, editora Saraiva, São Paulo, 21a edição,
p. 131), o que aqui não se deu, pois como bem ressaltou o
douto julgador ao rechaçar tal pretensão na sentença “a relação
de subordinação existente entre os réus era decorrente de mero
emprego, regida por normas de direito privado e, destarte, tal como
bem lembrado pela acusação, 'não há, entre os denunciados,
relação jurídica de Direito Público, que é exigida para a incidência
do artigo 22 do Código Penal sob a modalidade de obediência
hierárquica. Neste sentido: 'A posição de hierarquia que autoriza o
reconhecimento da excludente de culpabilidade somente existe no
Direito Público. Não é admitida no campo privado, por falta de
suporte para punição severa e injustificada. àquele que descumpre
ordem não manifestamente ilegal emanada de seu superior' (Cléber
Masson. Código Penal Comentado. São Paulo: Método, 2013, p.
155).” (fl. 516).
Desse modo, a absolvição dos réus, a
qualquer título, é inviável, pois o conjunto probatório reunido
nos autos bem demonstra a responsabilidade penal deles pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0003031-76.2015.8.26.0495 Comarca de Registro.
fatos descritos na denúncia.
Quanto à dosimetria, as penas para o
réu Fabiano foram fixadas com critério e moderação, situando-
se no piso mínimo para a espécie.
Todavia, no que se refere ao réu José
Cristiano, não se poderia tomar esse apelante como portador
de maus antecedentes, o que se deu com base unicamente na
certidão de fl. 367, na medida em que não os tipificam
processo em que foi julgada extinta a punibilidade pela
prescrição.
De igual modo, como bem observou a
douta Procuradoria de Justiça em seu ponderado parecer, o
processo crime no 0000909.46.2014.8.26.0424, não se presta a
configurar reincidência do réu José Cristiano, já que o trânsito
em julgado se deu em data posterior à dos fatos aqui apurados,
de forma que as penas desse acusado retroagem a dois de
reclusão, e dez dias-multa, no menor valor unitário.
Observe-se, por fim, que a imposição do
pagamento da pena de multa decorre da lei, não havendo como
acolher o pedido de isenção fundado na hipossuficiência dos
réus, com a ressalva quanto à possibilidade de poderem
pleitear eventual parcelamento no Juízo da execução, caso
entendam necessário, nos termos do que prevê o artigo 50 do
Código Penal.
O regime prisional aberto para o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0003031-76.2015.8.26.0495 Comarca de Registro.
Fabiano foi o mais favorável possível, não comportando
alteração. A substituição da pena privativa de liberdade por
sanção alternativa era mesmo de rigor, mas sendo possível
que ela se operasse por uma pena restritiva de direito e multa,
a opção do julgador por duas restritivas, forma mais gravosa,
deveria ser justificada, o que não ocorreu. Por isso, cabe
prover em parte o recurso do réu Fabiano para substituir a
pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária
por dez dias-multa, no piso mínimo.
A exemplo do que se deu com o réu
Fabiano, cabe substituir a pena carcerária agora imposta ao
réu José Cristiano, por uma sanção restritiva de direito
consistente em prestação de serviços à comunidade, por igual
prazo, e dez dias-multa, no piso mínimo, fixado o regime
prisional aberto para o caso de ser necessária a execução da
pena privativa de liberdade.
Por derradeiro, considerada a alegação
da defesa no sentido de incapacidade financeira dos réus para
suportarem as despesas do processo, possível a concessão
dos benefícios da justiça gratuita, de modo que a exigibilidade
do pagamento das custas processuais fica condicionada ao
surgimento de condições para o adimplemento, a teor do que
dispõe o artigo 98, § 3o, do Novo Código de Processo Civil, que
agora cuida da matéria.
Portanto, para os fins especificados é
que se impõe o parcial provimento dos recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0003031-76.2015.8.26.0495 Comarca de Registro.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento aos recursos para substituir a sanção
restritiva de direito consistente em prestação pecuniária
aplicada ao réu Fabiano por dez dias-multa, no piso
mínimo, bem como para reduzir as penas do réu José
Cristiano a dois anos de reclusão, em regime prisional
aberto, e dez dias-multa, no piso mínimo, substituindo-lhe a
pena carcerária a ele agora imposta por uma sanção
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços
comunitários, pelo mesmo prazo daquela, e dez dias-multa,
no piso mínimo, além de deferir a ambos os benefícios da
gratuidade da justiça, mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -